Tribunal: STF
Processo: AI 844694
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. EXAMES PERICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 279 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a aferição de violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11) . 



    2 . Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.